Tribunal: TJES
Processo: 5006479-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006479-17.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006479-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO POR PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSOS DISTINTOS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO DEFINITIVA NOS FEITOS DIVERSOS. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTRA ADVOGADO. PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS ASSEGURADAS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração de períodos de prisão cautelar (07/10/2022 a 26/04/2023 e 19/07/2023 a 19/10/2023) cumpridos em processos distintos do atual título executivo (crime de tráfico de drogas ocorrido em 08/10/2020), sob o fundamento de inexistir absolvição nos referidos feitos.

O magistrado de origem determinou, ainda, a apuração de suposto uso indevido do sistema INFOPEN-ES pelo advogado do agravante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se a detração penal em processos diversos exige a cumulatividade de requisitos, incluindo o trânsito em julgado de sentença absolutória ou extintiva da punibilidade no processo da segregação cautelar, conforme o entendimento mais recente da Quinta Turma do STJ;

(ii)

verificar se o acesso do advogado aos dados prisionais do seu constituinte via sistema de informações penitenciárias configura falta administrativa ou exercício regular de prerrogativa profissional.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sofreu endurecimento, passando de um critério de alternatividade (STJ, AgRg no AREsp n. 2.232.271/RS, 2023) para a exigência de requisitos cumulativos (STJ, AgRg no HC nº 1.007.363/MG, 2026).

Para a detração em processos distintos, é imperativo que: (a) o crime em execução seja anterior à prisão cautelar; (b)

a prisão decorra de fato posterior; e (c) haja decisão definitiva de absolvição ou extinção da punibilidade no processo diverso.

No caso concreto, embora o crime em execução (2020) seja anterior às custódias (2022/2023), os processos de origem ainda não possuem desfecho absolutório definitivo, encontrando-se pendentes de recurso ou julgamento, o que torna o pleito de detração prematuro.

No tocante à atividade do patrono, o acesso a registros históricos do cliente para instruir pedido de detração constitui exercício regular de direito e prerrogativa profissional (Lei nº 8.906/94, art. 7º, e Súmula Vinculante nº 14 do STF), sendo ilícita a determinação de apuração administrativa por tal conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
apenas para anular a determinação de apuração administrativa contra o advogado, mantendo o indeferimento da detração até que sobrevenha prova de absolvição definitiva nos processos indicados.

Tese de julgamento:

"1. A detração do período de prisão cautelar em processo distinto exige o preenchimento cumulativo da anterioridade do crime em execução e do trânsito em julgado de decisão absolutória ou extintiva da punibilidade no feito diverso."

"2. O acesso do advogado a dados do sistema de informações penitenciárias relativos ao seu cliente, visando instruir pedidos em sede de execução penal, ampara-se nas prerrogativas profissionais da classe e na Súmula Vinculante 14 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXIII e LV; Código Penal, art. 42; Lei de Execução Penal, art. 111; Lei nº 8.906/94, art.

7º, XIII e XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.007.363/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2026; STJ, AgRg no AREsp 2.232.271/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023;

STF, Súmula Vinculante 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006479-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL ALVES DE SOUZA
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que indeferiu o pedido de detração penal de lapsos de prisão cautelar cumpridos em processos diversos (nº 0001038-61.2022.8.08.0007 e nº 0000595-76.2023.8.08.0007).

O cerne da questão reside na interpretação dos requisitos para a detração penal (art. 42 do CP) em processos distintos e na atual orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

1. Da Evolução Jurisprudencial e da Exigência de Cumulatividade

Anteriormente, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores orientava-se pela
alternatividade
de requisitos. Sob a égide do precedente
AgRg no AREsp n. 2.232.271/RS (STJ,
5ª Turma,
2023)
, bastava que o crime em execução fosse anterior ao período de prisão provisória pretendido para que a detração fosse autorizada, independentemente do resultado do processo originário da custódia.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça experimentou recente e relevante endurecimento. No julgamento do
AgRg no Habeas Corpus nº 1.007.363/MG (STJ, 5ª Turma, julgado em fevereiro de 2026)
, restou fixado que a detração em processos distintos exige a demonstração de
três requisitos cumulativos
:

Anterioridade do Crime em Execução:
O delito objeto da guia de execução deve ter sido praticado antes do período de prisão cautelar em outro processo;

Posterioridade do Fato Gerador da Custódia:
A prisão cautelar deve ter decorrido de fato novo e distinto;

Desfecho Favorável Definitivo:
Deve haver decisão definitiva (trânsito em julgado) de
absolvição ou extinção da punibilidade
no processo onde ocorreu a segregação cautelar.

A
ratio decidendi
atual fundamenta-se na premissa de que, sem uma sentença absolutória de mérito, a prisão cautelar mantém sua presunção de legitimidade vinculada ao processo de origem, não podendo ser "exportada" para outra execução enquanto pairar incerteza sobre o desfecho da lide originária.

2. Do Exame do Caso Concreto: Ausência de Requisito Cumulativo

Ao analisar a situação de Gabriel Alves de Souza, verifico que o agravante preenche os critérios cronológicos: o crime em execução é de
08/10/2020
, enquanto as prisões provisórias pleiteadas são de
2022 e 2023
.

Contudo, ao confrontarmos os autos com o terceiro requisito (cumulativo) da nova jurisprudência, observa-se óbice insuperável no momento. Conforme consta nos autos e na decisão agravada, os processos nº 0001038-61.2022.8.08.0007 e nº 0000595-76.2023.8.08.0007
ainda possuem sentenças pendentes de recurso ou estão conclusos para julgamento
.

Inexistindo, portanto, o
trânsito em julgado da absolvição ou extinção da punibilidade
nos feitos mencionados, o pedido de detração revela-se prematuro. Acolher a pretensão agora violaria a atual orientação do STJ, que veda a detração baseada em meras expectativas processuais ou situações de indefinição jurídica.

3. Das Prerrogativas Profissionais e Instrução Probatória

Não obstante o desprovimento quanto ao mérito da detração, assiste razão ao agravante no tocante à determinação de apuração administrativa contra seu patrono.

A utilização de dados do sistema INFOPEN para instruir pedido de detração insere-se no exercício regular do direito de defesa e nas prerrogativas da advocacia (
Lei 8.906/94, art. 7º
). O advogado, ao buscar comprovar o histórico prisional do cliente para postular benefício que entende cabível (ainda que indeferido), atua nos limites da
Súmula Vinculante nº 14 do STF
. Não vislumbro má-fé ou uso indevido que justifique a intervenção da Corregedoria da SEJUS, tratando-se de prerrogativa profissional o acesso a dados de interesse de seu representado.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
anular a determinação de apuração administrativa
em face do patrono do agravante.

No tocante ao pedido de detração penal,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento por ora, ressalvando ao agravante o direito de renovar o pleito perante o Juízo da Execução assim que sobrevier decisão absolutória ou extintiva da punibilidade definitiva nos processos nº 0001038-61.2022.8.08.0007 e nº 0000595-76.2023.8.08.0007, em estrita observância ao novo entendimento cumulativo do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)